Tribunal: TJSP
Processo: 9234676-56.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO REEXAME NÃO ACOLHIDOS POR MAIORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME – FUNDAMENTOS COLIGIDOS INFIRMANDO A TESE DO DEVEDOR – DIREITO INTERTEMPORAL – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – RECURSO QUE BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ADVERTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.